Tribunal: TJMT
Processo: 1017209-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017209-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), CAROLINE HEMING DOS SANTOS - CPF: 038.379.271-13 (AGRAVANTE), CLAUDIA ROSEMERY CASAGRANDE SIQUEIRA DE MAGALHAES - CPF: 363.110.731-53 (AGRAVADO), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS - CPF: 027.931.011-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI Nº 1017209-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CAROLINE HEMING DOS SANTOS

AGRAVADO:
CLAUDIA ROSEMERY CASAGRANDE SIQUEIRA DE MAGALHAES

TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – PENHORA DE CERTA QUANTIA DA EXECUTADA – ALEGADA VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso, a agravante não comprovou de forma satisfatória, ou mesmo uma média de seus ganhos mensais como digital influencer, razão pela qual o valor da constrição impugnada não refoge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo ser mantida a penhora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
CAROLINE HEMING DOS SANTOS

contra a decisão interlocutória proferida na
Ação de Cumprimento de Sentença nº 1001237-78.2018.8.11.0086
ajuizada por
CLAUDIA ROSEMERY CASAGRANDE SIQUEIRA DE MAGALHAES
, que
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora de ativos (R$ 472,80) por meio do Sistema Sisbajud, conta da parte executada Caroline Heming dos Santos, bem como determinou seja aguardada a manifestação da parte exequente quanto à “
impugnação ao cumprimento de sentença ou o decurso do prazo, o qual deverá ser certificado, quando, então, tornem-me os autos conclusos para análise, nos termos do despacho de id. n. 121433204.”
(ID. 122747363 dos autos principais).

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão que determina o bloqueio de suas contas recaiu sobre os proventos alimentares, e portanto, impenhoráveis, pois conforme consta na sua qualificação, é autônoma, trabalha com sua imagem como
digital influencer
, ou seja, sua verba financeira depende de troca de serviços, o que nem sempre ocorre, assim como sequer possui rendimentos tributáveis, conforme comprovantes anexados aos autos.

Destaca que possui contas essenciais como água, luz, telefone, internet, alimentação, sem contar que hoje sustenta sua mãe e seus dois filhos, pois sua mãe está desempregada e os dois menores dependem completamente dela.

No mais, alega: nulidade processual ante a ausência de intimação pessoal da agravante para fase expropriatória; litigância de má-fé da agravada; ilegitimidade passiva (fiadora); ausência de notificação; abuso no direito de cobrança; inexistência de obrigação da fiadora; ausência de previsão de multa contratual; ausência de previsão de cobrança de honorários antes de sentença condenatória; falta de provas quanto à cobrança de IPTU; ausência de obrigação da fiadora por suposta confissão do primeiro devedor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do
recurso
, a fim de que seja determinada a liberação do valor penhorado na conta bancária da agravante, uma vez que o valor de pequena amonta, inferior a 40 salários-mínimos, é destinado ao sustento seu e dos filhos.

A liminar postulada foi
indeferida
- ID nº 178559177.

Informações pelo Juízo singular constante no ID. 179447379.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 182155656).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravada
CLAUDIA ROSEMERY CASAGRANDE SIQUEIRA DE MAGALHAES
ajuizou
Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres e Despesas Acessórias com Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor de
RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS E CAROLINE HEMING MENDES SANTOS
.

Consta da exordial que a parte exequente é proprietária de um imóvel residencial situado na Rua dos Cedros, Lote 12, Casa nº: 574 N, Nova Mutum/MT, e que no dia 2 de agosto de 2016 firmou com os requeridos um contrato de locação do aludido imóvel, contudo, os requeridos não honraram a integralidade dos pagamentos dos alugueis e despesas relacionadas ao IPTU referente ao período em que residiram no imóvel.

Sobreveio a sentença de ID. 44242071 (
dos autos principais)
, para: “
DECLARAR a rescisão do “Contrato de Locação” (id. n. 13834276 e n. 13834512), entabulado entre as partes; CONDENAR os Requeridos ao pagamento dos aluguéis em atraso, bem como os débitos referentes ao IPTU relativos ao período da vigência do contrato, com juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos devidos do vencimento de cada prestação,”

Aceito o Cumprimento de Sentença, deferiu-se a pesquisa via Sisbajud, Renajud e o pedido de inscrição do nome da parte Executada nos cadastros de inadimplentes (ID. 96674322 dos autos principais).

Fora penhorado das contas da agravante R$ 472,80 (quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

No ID. 114700385 (dos autos principais) a parte agravante manifestou-se, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença.

Sobreveio a decisão agravada (ID. 107964254 dos autos principais):

“Assim, REJEITO a manifestação apresentada pela parte Executada à id. n. 114700385, e determino o prosseguimento da Execução.

Aguarde-se a manifestação da parte Exequente quanto a impugnação ao cumprimento de sentença ou o decurso do prazo, o qual deverá ser certificado, quando, então, tornem-me os autos conclusos para análise, nos termos do despacho de id. n. 121433204.”

Pois bem.

No caso em exame, cumpre observar que o recurso de agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De tal sorte, que as alegações de
: “nulidade processual ante a ausência de intimação pessoal da agravante para fase expropriatória; litigância de má-fé da agravada; ilegitimidade passiva (fiadora); ausência de notificação; abuso no direito de cobrança; inexistência de obrigação da fiadora; ausência de previsão de multa contratual; ausência de previsão de cobrança de honorários antes de sentença condenatória; falta de provas quanto à cobrança de IPTU; ausência de obrigação da fiadora por suposta confissão do primeiro devedor.”
não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual
NÃO
cabe neste momento decidir sobre tais questões.

Portanto, a discussão deve ater-se somente quanto à suposta (im) penhorabilidade salarial.

Pois bem.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao
processo
de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao
processo
executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória da executada significaria proporcionar-lhe uma situação confortável, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do
processo
reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ela assumidas.

Logo, em que pese intitular-se de
digital influencer
, nada trouxe aos autos a fim de comprovar tal ofício e tampouco os contratos pactuados, seja através de e-mail ou conversas de WhatsApp, o que por ora, cai por terra suas alegações de impenhorabilidade do valor encontrado.

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão agravada:

“A parte executada à id. n. 114700385, apresenta impugnação ao Cumprimento de Sentença e solicita o desbloqueio dos valores, sob o argumento de que a penhora recaiu em numerário de seu salário e em valor inferior a 40 salários mínimos.

Todavia, a impenhorabilidade absoluta de salário, conforme preconiza o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, somente é garantida mediante comprovação de que os valores recebidos em conta corrente são provenientes de salário e possuem natureza alimentar, vejamos: [...]

Dos documentos juntados nos autos pela parte Executada à id. n. 122433105 e s.s., denota-se que somente trouxe aos autos extrato bancário do dia 04 de julho de 2023, sendo que a constrição ocorreu no dia 17 de março de 2023, deixando de comprovar suas alegações mediante extratos bancários dos últimos 30 dias anteriores ao bloqueio, conforme indicado na decisão de id. n. 96674322, tampouco acostou aos autos qualquer comprovante de recebimento do salário, tais como holerites, pró-labore, Declaração de Imposto de Renda, recibos ou que o valor bloqueado se trata de conta poupança (extrato bancário), de modo que não cabe as alegações de que que o numerário bloqueado encontra-se acobertado pelo manto legal da impenhorabilidade.

Pelos argumentos acima expostos, verifico que não restou demonstrada pela parte Executada a origem do crédito bloqueado e nem que serviria de reserva financeira ou mesmo se trata de única fonte de renda de subsistência, sendo, portanto, penhorável os valores, sob pena de ficar sem função o sistema SISBAJUD.

Aliás, não se mostra justo que qualquer pessoa contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso,
impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000,
Relatora
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

No caso, a agravante não comprovou de forma satisfatória, ou mesmo uma média de seus ganhos mensais, razão pela qual o valor da constrição impugnada não refoge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo a penhora ser mantida.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3ª TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000,
Relator
Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL (APOSENTADORIA) – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.
”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 1014714-38.2018.8.11.0000,
Relator
Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 17/04/2019, DJE 29/05/2019) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar. Mostra-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, N.U 1013171-97.2018.8.11.0000,
Relator
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/04/2019, DJE 28/05/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023